Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. ação de cobrança de reserva matemática adicional recomposição. coisa julgada. inocorrência. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que declarou a extinção do processo com resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria alusiva à recomposição da reserva matemática foi apreciada pela Justiça do Trabalho em reclamação trabalhista, daí a ocorrência de coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. As preliminares arguidas devem ser rechaçadas pelos mesmos fundamentos adotados pelo Relator originário.
4. Afasta-se a ocorrência de coisa julgada, visto que não há identidade entre a causa de pedir e os pedidos na ação de conhecimento e na reclamação trabalhista, ainda considerando que a estão alusiva à recomposição da reserva matemática não foi resolvida pela Justiça Obreira.
5. Além disso, não se pode olvidar que na aplicação da lei o juiz deve atender aos fins sociais a que a norma se dirige e às exigências do bem comum. Logo, não se poderia admitir a revisão de benefício previdenciário após a sua concessão, tampouco sem a recomposição da reserva matemática, sob pena de se frustrar a regra da contrapartida e o princípio do mutualismo, que orientam a previdência privada, por toda a sua vigência.
6. Ainda que a questão tivesse sido debatida na Justiça do Trabalho, poderia ser reanalisada, porque o participante deve contribuir para o custeio de eventuais déficits e outras finalidades não incluídas na contribuição normal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença cassada a fim de que seja reaberta a instrução processual.
8. Teses de julgamento: “Afasta-se a coisa julgada se a questão relativa recomposição da reserva matemática não foi objeto de discussão e apreciação na justiça obreira.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 202; LC 109/2001; art. 1.013, § 3o, I, CPC.
Jurisprudência relevante citada: Temas 955 e 1021/STJ; Acórdão 1670946, 07229185520188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1889521, 0729062-61.2022.8.07.0015, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024